Tribunal: TJSP
Processo: 1009691-91.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Civil. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito. Serviço de telefonia. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Contrato de permanência para consumidor corporativo. Impossibilidade de imposição de multa pela rescisão do contrato ocorrida no período de prorrogação automática do contrato. Jurisprudência desde E. Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO PROVIDO.